Tribunal: TJPA
Processo: 0803775-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803775-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, HEXA SERVICOS DE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803775-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, HEXA SERVICOS DE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THEO SALES REDIG - PA14810-A

AGRAVADO:
SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA - SP224973-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE BENS DA EMPRESA. PENHORA DE OUTROS BENS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023 em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803775-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, HEXA SERVICOS DE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THEO SALES REDIG - PA14810-A

AGRAVADO:
SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCEL NOGUEIRA MANTILHA - SP224973-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RIO ISAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e HEXA SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, autos de
Ação de Dissolução de Sociedade Mercantil
proposta por
SBS SISTEMA BRASILTEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
movida em desfavor da parte agravante (Proc. nº 0806862-54.2023.8.14.0301), determinou a indisponibilidade de imóvel dos agravantes.

Em resumo, a parte autora, ora agravada, ajuizou Ação de Dissolução de Sociedade e requereu, a título de tutela de evidência, a indisponibilidade do imóvel pertencente à sociedade, qual seja Lote 6, mat. 59.984, com registro no 1º Ofício de Imóveis da Cidade de Belém.

Em análise ao pedido, o juízo singular deferiu o pedido de indisponibilidade do bem, consoante decisão de ID 87593546 dos autos originários.

Inconformado, a parte ré, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 13051625, os recorrentes discorrem que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, alegando, em resumo: falta de legitimidade ativa da agravada para propor a ação de dissolução de sociedade, visto que já fora excluída da sociedade empresária através de sentença prolatada na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária (Proc. 0840141-07.2018.8.14.0301); a litispendência da ação originária do recurso à demanda anteriormente julgada pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial, restando a decisão prolatada hígida sem modificação por qualquer recurso; que o lote 6 possui incorporação imobiliária com patrimônio de afetação no qual será construído o empreendimento Rio Isar e, por fim, que não correu o vencimento da sociedade conforme alegado pela recorrida.

Requereu a reforma da decisão do juízo de piso, a fim de afastar a indisponibilidade determinada pelo juízo de piso sobre o lote nº 06.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Antes mesmo da análise inicial, o agravado apresentou contrarrazões em ID 13082974. Em síntese, sustenta que possui legitimidade pois a decisão que a afastou da sociedade ainda não transitou em julgado e resta pendente o julgamento dos embargos de declaração interpostos. Alega que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da agravante e que nesta demanda foram penhorados os demais lotes (07 e 08) e, no intuito de garantir o crédito dos credores, requereu a indisponibilidade do lote restante (06).

Aduz que a sociedade se extinguiu pelo decurso do tempo, pois tinha prazo de 10 anos de funcionamento, findado em janeiro de 2023, conforme disposto na cláusula terceira do contrato social.

Requereu, assim, o indeferimento do pedido de tutela recursal e, no mérito, que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Considerando que a parte agravada apresentou contrarrazões antes mesmo da análise do pedido de tutela recursal, passo ao julgamento do recurso.

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo devidamente recolhido (ID 13051634).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que determinou a indisponibilidade do imóvel pertencente à parte agravante para garantir eventual direito de credores.

Desde já adianto que o agravo merece provimento.

A decisão agravada partiu de uma premissa equivocada, eis que não há comprovação de existência de credores e muito menos de créditos devidamente constituído em favor de terceiros, bem como se verifica que a ação de dissolução de sociedade não se presta para garantir pagamento de empréstimo realizado pela agravada em favor da sociedade agravante.

Lembro, conforme exposto pela própria agravada em sua inicial e indicado na decisão agravada, que o valor do citado empréstimo, ainda pendente de quitação pela agravante, já é objeto de ação de execução por título executivo extrajudicial, na qual já foi obtida a penhora de bens do devedor, ora agravante.

Por outro lado, importante ressaltar a questão referente ao alegado interesse e legitimidade processual da parte recorrida ao ajuizar a Ação de Dissolução de Sociedade e requerer indisponibilidade de bem imóvel da agravante, pois, como já exposto, a agravada já fora excluída há muito da sociedade através de sentença ainda não transitada em julgada, o que leva a crer que não possui legitimidade ativa.

Acaso possua interesse na continuidade da sociedade empresária, não poderá requerer a sua dissolução, pois contrária à pretensão nesta demanda. De outra monta, se não possui interesse na continuidade da sociedade, não há interesse no feito originário e nem legitimidade, visto que, como exposto acima, já está excluída da empresa consoante sentença prolatada no Proc.
0840141-07.2018.8.14.0301.

Assim, como corolário à exclusão do quadro societário, a empresa ainda passará pela necessária apuração de haveres, tudo nos termos da sentença que determinou a exclusão da agravada da sociedade empresária, o que poderá resultar em crédito ou mesmo em débito para o sócio excluído.

Entretanto, questões como interesse, legitimidade, coisa julgada e conexão, ainda devem ser analisada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, entendo que a frágil alegação de que a decisão que determinou a exclusão do quadro societário não possui eficácia, pois não transitou em julgado, não merece encômios. Em consulta aos autos, constato que o feito foi devidamente sentenciado e apenas está pendente o julgamento dos embargos de declaração interpostos pela parte ré (Proc.
0840141-07.2018.8.14.0301)
, não constando qualquer decisão que tenha deferido efeito suspensivo àquela decisão e tampouco foi interposto recurso de apelação.

Outrossim, em consulta à Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela recorrida em face da recorrente (Proc. 0843204-06.2019.8.14.0301), constato que os lotes 07 e 08 foram indisponibilizados por decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, de maneira que resta claro que o intuito da agravada é apenas obter a indisponibilidade de mais um lote pertencente à empresa agravante.

Assim, se a recorrida pretende assegurar o pagamento da dívida por meio dos bens da empresa recorrente, deve requerer naqueles autos o aumento das garantias e respectiva penhora do lote 06, a fim de assegurar valor suficiente para quitação do débito e não fazer uso de ação de dissolução de uma sociedade que já não faz mais parte.

Lembro, apenas por argumentação, que a parte autora, ora agravada, deveria ter apresentado evidências de que não existem bens suficientes para garantir a quitação dos débitos ou eventual indenização devida após a conclusão da apuração de haveres, a fim de embasar a decisão que indisponibilizou a matrícula do imóvel. Entretanto, não consta nos autos exatamente nada que indique tal fato.

Em verdade, não há nenhuma prova de tentativa de dilapidação de patrimônio através de venda ou transferência de propriedade que justificasse a indisponibilidade do imóvel ou mesmo o arresto de bens do suposto devedor.

Importante frisar que não foi realizada a apuração dos haveres, conforme fora determinada na sentença que excluiu a parte recorrida da sociedade, de maneira que não há fato relevante ou existência de crédito a receber que indique a necessidade de bloqueio de matrícula de imóvel em questão. Ressalto que o agravado ainda não é credor dos agravantes, pois, como já dito acima, não foi realizada a apuração de haveres da sociedade.

Além disso, e não menos importante, lembro que o bem em questão pode ter sido instituído como patrimônio de afetação, pois está destinado à incorporação do empreendimento imobiliário Edifício Rio Isar, conforme demonstrou o agravante em documento de ID 13051625, pg. 12, sendo mais uma razão para a falta de acerto da decisão agravada.

Portanto, entendo que a recorrida não apresentou elementos que justifiquem a necessidade de indisponibilidade do bem e, assim sendo, mostra-se indevida a restrição ante a ausência de pressupostos para a concessão da tutela de urgência, em especial o risco de dano.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência nacional:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA A PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos moldes do artigo 31-A, § 1º da Lei 4.591/1964, o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde pelas dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva -Não se deve instaurar procedimento de liquidação do patrimônio de afetação quando ausente a comprovação de estado de falência da empresa devedora, pessoa jurídica diversa da empresa incorporadora que está em processo de recuperação judicial, sob pena de ofensa do disposto no artigo 31-F, § 1º da Lei 4.591/1964 - Decisão interlocutória atacada que observa corretamente a legislação especial aplicável ao caso concreto e determina a continuidade da execução instaurada - Recurso que se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000200383065001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Acrescento que havendo a constituição do patrimônio de afetação, deve-se resguardar os direitos dos adquirentes do empreendimento.

Dessa forma, o recurso interposto merece ser provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento

para reformar a decisão proferida pelo juízo originário
e afastar a indisponibilidade do lote 06, matrícula nº 59.984, ficha 01, do cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Belém, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2023